Tribunal: TJMT
Processo: 1044539-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044539-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MEIRE SUZETE PENTEADO - CPF: 522.201.841-53 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO SUPERIORES AO CONTRATADO. PORTABILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de limitação de empréstimo bancário da conta salário c/c indenização por dano moral, determinou a limitação dos descontos do contrato nº 962589653 ao valor pactuado de R$

574,43 e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é lícito o desconto de valores superiores ao contratado em conta salário após a portabilidade;

(
ii
) estabelecer se a conduta do banco gera dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação recursal apresentada pelo banco cumpre o requisito da dialeticidade, pois enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o contraditório, conforme orientação do STJ.

O desconto em conta salário deve observar, no mínimo, o valor contratualmente pactuado, mesmo que não se trate de empréstimo consignado, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A realização de descontos superiores ao valor ajustado — chegando a mais que o dobro da parcela — viola a legítima expectativa da consumidora e configura abuso de direito, sobretudo após a portabilidade salarial.

O cancelamento da Súmula 603 do STJ não autoriza o banco a ultrapassar o valor contratual, pois a controvérsia versa sobre a irregularidade do montante descontado, e não sobre a possibilidade de débito em conta corrente.

A retenção de valores muito acima do contratado compromete a subsistência da autora e afeta seu mínimo existencial, caracterizando dano moral, que supera o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da
indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Descontos em conta salário, ainda que decorrentes de empréstimo não consignado, devem respeitar o valor expressamente pactuado entre as partes.

A realização de descontos superiores ao contratado configura violação à boa-fé objetiva e abuso de direito, especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

A retenção de valores acima do pactuado em conta salário gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
(nenhum dispositivo legal foi mencionado de forma expressa no caso)
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017
;
STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019
;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024
;
– TJ-PR, Apelação nº 0002282-59.2024.8.16.0095, Re
l.
Juci
m
ar

Novocha
dlo
, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1044539-25.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: MEIRE SUZETE PENTEADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
que julgou procedentes os pedidos,
nos autos da ação de limitação de empréstimo bancário da conta salário
c/c
pedido de indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MEIRE SUZETE PENTEADO MARRAFAO
,
para: a) determinar que o requerido proceda à limitação dos descontos do empréstimo pessoal, contrato nº 962589653, ao valor contratado de R$ 574,43 do salário da requerente, antes de realizar a transferência ao banco CEF, até a efetiva quitação do empréstimo; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade da utilização da conta corrente da parte recorrida para abatimento dos valores devidos ao banco recorrente; b) a ausência de limitação para descontos em conta corrente, em razão do cancelamento da Súmula 603 do STJ; c) que a limitação de descontos é exclusiva para empréstimos consignados, não havendo limitação para os demais tipos de empréstimo; d) a necessidade de apresentação dos demonstrativos de pagamentos para apuração do valor a ser descontado em folha; e) a inexistência de conduta ilícita e ausência de comprovação de dano moral, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate os argumentos do apelante
e pede o
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões, imperioso ressaltar que tal arguição não merece acolhimento.

Da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo banco apelante, verifica-se que, não obstante a ausência de impugnação pontual a cada um dos fundamentos da sentença recorrida, o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Com efeito, o apelante desenvolve argumentação específica quanto à legalidade dos descontos realizados em conta corrente, à inaplicabilidade da limitação de 30% para empréstimos não consignados e à inexistência de danos morais indenizáveis, questões estas que constituem o cerne da controvérsia e que foram objeto de apreciação pela sentença recorrida.

Nesse diapasão, considerando que o princípio da dialeticidade não exige a impugnação exaustiva de cada fundamento da decisão recorrida, mas sim a apresentação de fundamentação minimamente adequada à compreensão da controvérsia, forçoso reconhecer o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP
2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, narrou que é professora e mantém relação consumerista com o banco requerido por meio da conta corrente e conta salário nº 23736, conta 371939. Aduziu que, por enfrentar dificuldades financeiras no período da pandemia, celebrou junto à requerida uma renegociação de empréstimo pessoal de nº 962589653, na data de 12/03/2021, no valor de R$ 17.384,70, a ser pago em 60 parcelas de R$ 574,43, descontadas diretamente na conta corrente.

Relatou que solicitou a portabilidade do seu salário do Banco requerido para sua conta na Caixa Econômica Federal, de modo que sua conta corrente no Banco do Brasil permaneceria apenas com a finalidade de pagar o seu empréstimo. Ocorre que, mesmo após a portabilidade celebrada em 11/04/2023, a requerida passou a realizar descontos com valores exorbitantes na conta salário da autora, antes do valor de seu salário ser transferido para conta poupança da Caixa.

Mencionou que em 06/2022 recebeu o valor líquido de seu salário de R$ 3.929,10, sendo retido o valor de R$ 574,42; em 30/08/2022, o desconto foi de R$ 1.180,41, restando somente o valor a ser transferido do seu salário para conta da Caixa/portabilidade R$ 2.748,69; os descontos em sua conta salário continuaram de forma crescente, somando o percentual de mais de 30% na conta salário. Sustentou que realizou reclamação junto ao Banco Central sob o número 2023108777, sem êxito.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade dos descontos realizados pelo banco apelante na conta salário da apelada, em valores superiores ao contratado, bem como da existência de danos morais indenizáveis decorrentes de tal conduta.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do contrato bancário caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como negócio jurídico bilateral, oneroso e comutativo, submetido não apenas às regras gerais de direito civil, mas também às normas específicas do sistema financeiro nacional e, no caso de relação de consumo, às disposições do
CDC.

No caso vertente, resta incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, consubstanciada no contrato de empréstimo pessoal nº 962589653, celebrado em 12/03/2021, no valor de R$ 17.384,70, a ser pago em 60 parcelas de R$ 574,43, conforme reconhecido por ambas as partes.

A controvérsia cinge-se, portanto, à legalidade dos descontos realizados pelo banco apelante em valores superiores ao contratado, após a solicitação de portabilidade bancária pela apelada.

Impende consignar, inicialmente, que a doutrina e a jurisprudência pátrias estabelecem distinção fundamental entre duas modalidades de desconto para pagamento de empréstimos bancários: (i) o desconto em folha de pagamento, também denominado empréstimo consignado, caracterizado pela dedução direta da remuneração do mutuário antes mesmo de seu recebimento; e (
ii
) o débito em conta corrente, que consiste na autorização para que a instituição financeira proceda ao desconto do valor da prestação após o crédito da remuneração na conta do correntista.

No que concerne aos empréstimos consignados, a legislação estabelece limitação expressa quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do mutuário, fixado em 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, conforme disciplina normativa específica.

Quanto aos débitos em conta corrente, objeto da presente controvérsia, cumpre destacar que, não obstante a inexistência de limitação legal expressa, a interpretação sistemático-teleológica do ordenamento jurídico pátrio, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, conduz à compreensão de que tais descontos devem observar, no mínimo, os parâmetros contratualmente estabelecidos.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o banco apelante, após a solicitação de portabilidade bancária pela apelada, passou a realizar descontos em valores superiores ao contratado (R$ 574,43), chegando ao montante de R$ 1.180,41 em 30/08/2022, conforme documentação acostada aos autos.

Tal conduta,
data
maxima

venia
, afigura-se manifestamente contrária aos termos do contrato celebrado entre as partes, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que impõem às partes o dever de observância às legítimas expectativas reciprocamente criadas quando da celebração do negócio jurídico.

Com efeito, ao pactuar o pagamento do empréstimo em 60 parcelas de R$ 574,43
(conforme contrato apresentado – id 333424854)
, a apelada legitimamente esperava que tal valor seria mantido durante toda a execução contratual, não podendo ser surpreendida com descontos em valores substancialmente superiores, que comprometem significativamente sua subsistência.

Nesse diapasão, ainda que se admita a tese defendida pelo apelante quanto à inaplicabilidade da limitação de 30% para empréstimos não consignados, forçoso reconhecer que os descontos devem observar, no mínimo, o valor contratualmente estabelecido, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse lícita a realização de descontos em valores superiores ao contratado, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto tal conduta configuraria manifesto abuso de direito, na medida em que compromete significativamente a subsistência da apelada, afetando seu mínimo existencial e, por conseguinte, sua dignidade humana.

Impende consignar, outrossim, que a argumentação desenvolvida pelo apelante quanto ao cancelamento da Súmula 603 do
STJ
não tem o condão de afastar as conclusões acima expostas, porquanto a controvérsia em análise não versa sobre a possibilidade de realização de descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, mas sim sobre a observância dos valores contratualmente estabelecidos para tais descontos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C
/
C
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NO SALÁRIO DA PARTE AUTORA.
NÚMERO
DE PARCELAS E VALOR ACIMA DO CONTRATADO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA A MAIOR. LIMITAÇÃO DO VALOR E QUANTIDADE DA PARCELAS
DEVIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTA PARTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO
EMBARGANTE.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou
contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
aclaratórios
. Embargos de Declaração não acolhidos.

(
TJ-PR 00022825920248160095 Irati, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 26/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

No que tange aos danos morais, cumpre destacar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, o dano moral caracteriza-se como a lesão a direito da personalidade, manifestada por meio de sofrimento, angústia, abalo psicológico ou ofensa à dignidade da pessoa humana.

In
casu
, a conduta do banco apelante, ao realizar descontos em valores substancialmente superiores ao contratado, comprometendo significativamente a subsistência da apelada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à sua dignidade, na medida em que afeta diretamente sua capacidade de prover seu próprio sustento.

Com efeito, a realização de descontos em valores superiores ao dobro do contratado (R$ 1.180,41 em vez de R$ 574,43) representa violação significativa à esfera jurídica da apelada, causando-lhe angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento, configurando, portanto, dano moral indenizável.

Quanto ao
quantum
indenizatório, impende consignar que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, notadamente a significativa violação à esfera jurídica da apelada e a capacidade econômica do banco apelante, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026